Tribunal: TJSP
Processo: 2030208-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação exequenda já satisfeita. Questão pendente de julgamento restrita ao levantamento, pelos executados, do saldo remanescente da conta judicial. Alegação de que foram promovidos resgates, cuja razão de ser e destinatários se desconhece. Ofício expedido à instituição financeira depositária. Informações prestadas que não foram suficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação exequenda já satisfeita. Questão pendente de julgamento restrita ao levantamento, pelos executados, do saldo remanescente da conta judicial. Alegação de que foram promovidos resgates, cuja razão de ser e destinatários se desconhece. Ofício expedido à instituição financeira depositária. Informações prestadas que não foram suficientes para solucionar o impasse. Expedição de novo ofício de rigor. Questão que deve ser dirimida nos autos do processo de origem, em homenagem ao princípio da economia processual. Recurso provido.